Tribunal: TJPA
Processo: 0826818-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826818-95.2019.8.14.0301

APELANTE: MD CONSTRUTORA LTDA

APELADO: JATNIEL RAMOS MONTEIRO, SARA LAURENI DE LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOA QUE UTILIZAVA O TIMBRE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RECIBOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de demanda proposta por consumidores visando à condenação da construtora por atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve adimplemento da entrada contratual, considerada pela ré como condição para entrega do imóvel;

(ii) saber se o atraso na entrega gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pagamentos foram realizados a pessoa identificada como gerente comercial, com utilização de timbre da construtora, e não foram impugnados. Os apelados não foram cobrados ou notificados e nem houve demonstração de medida regressiva contra o recebedor.

4. Aplica-se a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ilegítima a tentativa de afastamento da responsabilidade por conduta de suposto terceiro.

5. O atraso superior a três anos, mesmo após o período de tolerância, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais (R$ 20.000,00) mostra-se proporcional, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“A construtora responde pelos pagamentos realizados a preposto que se apresentou como representante da empresa, com uso de timbre e assinatura, visto que os apelados não foram cobrados ou notificados e nem houve demonstração de medida regressiva contra o recebedor.”

“O atraso na entrega de imóvel superior a três anos enseja dano moral presumido, sendo devida indenização compensatória.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 395 e 476; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1816498/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 30/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MD CONSTRUTORA LTDA contra a sentença proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por JATNIEL RAMOS MONTEIRO e SARA LAURENI DE LIMA MONTEIRO, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A r. sentença lançada sob o ID 15675951 condenou a ré ao pagamento de:

(i) lucros cessantes, no percentual de 1% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, com atualização monetária e juros legais, desde o fim do prazo contratual (já incluída a tolerância de 180 dias) até a efetiva entrega das chaves, a ser apurado em liquidação de sentença;

(ii) danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

(iii) honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, além das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID 15675953), a apelante sustenta, em síntese: (i) que não houve adimplemento, pelos autores, da parcela inicial prevista contratualmente no valor de R$ 6.269,04, conforme cláusula 2.2 do contrato de promessa de compra e venda; (ii) que os valores alegadamente pagos foram entregues a um corretor autônomo, Sr. André Ricardo Ferreira, o qual não possui vínculo formal com a empresa; (iii) que os recibos apresentados pelos autores são anteriores à assinatura do contrato; (iv) que, diante disso, deve ser reconhecida a exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil; (v) que não há fundamento para a condenação por danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual; (vi) alternativamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

Em contrarrazões, os apelados impugnam os argumentos deduzidos pela construtora, defendendo a legitimidade dos pagamentos efetuados. Ao final, requerem a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte gira em torno da responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega de unidade habitacional contratada, bem como da legitimidade dos valores pagos pelos consumidores a suposto representante da empresa, e as consequências jurídicas daí advindas — especialmente quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido e à existência de dano moral indenizável.

A apelante sustenta que os autores não comprovaram o adimplemento da entrada contratual, prevista na cláusula 2.2 do contrato (R$ 6.269,04), o que tornaria inexigível a obrigação da empresa, atraindo a incidência do art. 476 do Código Civil.

Contudo, não merece acolhida tal argumento.

O conjunto probatório revela que os autores realizaram três pagamentos — dois deles com valores e datas claramente identificáveis (R$ 3.000,00 em 21/12/2015 e R$ 2.000,00 em 28/03/2016) — em favor do Sr. André Ricardo Ferreira, identificado nos recibos como “gerente comercial” da empresa, constando, inclusive, timbre do empreendimento “Residencial Marina Clube Tenoné – Módulo II”.

Importante frisar que a ré, embora tenha alegado que o Sr. André Ricardo Ferreira não integrava seu quadro de colaboradores, não impugnou diretamente os documentos apresentados, tampouco trouxe qualquer elemento apto a infirmar sua autenticidade, ou a comprovar que tenha tomado medidas internas ou judiciais contra quem, supostamente, agiu em seu nome indevidamente.

Ressalta-se que o contrato de financiamento pelo programa minha casa minha vida, firmado pelos autores, pela ré e pela Caixa Econômica Federal, foi devidamente consolidado, sistema pelo qual o programa financiou o empreendimento.

No entanto, a apelante, apesar de possuir os meios necessários, não comprovou ter efetuado notificação ou cobranças aos apelados, tampouco demonstrou ter buscado o ressarcimento contra quem teria recebido os valores. Não consta nos autos que a empresa tenha notificado os consumidores sobre qualquer pendência contratual antes do ajuizamento da ação.

Tal omissão é relevante: conforme o art. 373, II, do CPC, cabia à ré o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, especialmente no que tange à alegada inexistência de vínculo com o agente que recebeu os valores em seu nome.

A inércia da empresa, aliada ao fato de que os recibos levavam sua identificação institucional, conduz à presunção de que o consumidor de boa-fé foi induzido a crer na legitimidade da representação exercida pelo Sr. André Ricardo Ferreira.

Assim, os apelados não podem ser prejudicados pela inércia da apelante, que deve responder pelos danos causados ao consumidor, que foi induzido a erro no âmbito da relação de consumo.

Assim, não se sustenta a tese recursal de ausência de adimplemento.

Quanto à condenação da apelante a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$20.000,00 (Vinte mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

Porém, no presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que não foi disponibilizado aos apelados, após mais 03 (três) anos da data prevista,
violando o direito dos autores de usar e gozar de seu patrimônio, sem qualquer justificativa.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$20.000,00 (Vinte mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2025